Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707501-19.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ARNALDO SILVA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o agravado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§1o e 2o, VII), com imposição de pena privativa de liberdade de 12 anos, 6 meses e 283 dias-multa, em regime fechado, além de indenização por danos materiais e morais. 2. A Defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, questionando a validade da confissão extrajudicial e o reconhecimento feito na delegacia. Requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e redução das indenizações fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do agravado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e os valores das indenizações devem ser readequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, além da confissão extrajudicial do agravado. 5. A descrição física feita pela vítima coincide com as características do agravado, corroboradas por registros fotográficos e depoimentos. 6. A confissão extrajudicial, ratificada por testemunhas e policiais, reforça a idoneidade do reconhecimento da autoria. 7. A sentença considerou negativamente a culpabilidade, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, entendimento respaldado por jurisprudência do STJ. 8. As consequências do crime foram valoradas negativamente, diante do abalo emocional concreto sofrido pela vítima e seus filhos, que relataram medo constante e intenção de mudar de residência. 9. A pena-base foi fixada em 6 anos, 3 meses e 141 dias-multa. 10. Na segunda fase, a pena foi majorada em 3/6 pela multirreincidência, com compensação de uma reincidência pela confissão. 11. O relator entendeu que o aumento de 3/6 era excessivo, reduzindo-o para 1/4, fixando a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 22 dias e 176 dias-multa. 12. Na terceira fase, manteve-se a causa de aumento, resultando em pena definitiva de 10 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão e 235 dias-multa. 13. O regime inicial fechado foi mantido, com base na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 14. A indenização por danos materiais foi mantida em R$ 1.253,89. 15. A indenização por danos morais foi reduzida de R$ 2.500,00 para R$ 500,00, considerando a situação econômica do agravado e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria do crime. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3. A multirreincidência permite aumento da pena superior a 1/6, desde que fundamentado e proporcional. 4. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu." O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §§ 1o e 2o, VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que o órgão julgador “sufragou a manutenção da condenação do recorrente sem considerar a fragilidade intrínseca do standard probatório”. (ID 76390966, p. 5); b) artigo 59 do CP, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004